Tribunal: TJES
Processo: 5002842-80.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002842-80.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ARIELLI MEIRELES SAMPAIO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002842-80.2017.8.08.0030

RECTE.: SAMARCO MINERACAO S.A, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA

RECDO.: A
RIELLI MEIRELES SAMPAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA/MG. DANO MORAL N
ÃO
CONFIGURADO DECORRENTE DE IMPEDIMENTO DE LAZER E SOCIAL.
RECURSOS INOMINADOS PROVIDOS, EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade dos Recursos Inominados (Id 335132, 355133 e 335134).

Não foram apresentadas as Contrarrazões, conforme Certidão no Id 335136.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id 335126, 335130 e 335122), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Extrai-se da inicial que a parte Autora pleiteia indenização por dano moral, arguindo que sofreu danos morais em razão da
interrupção do serviço de fornecimento de água e danos causados ao meio ambiente local (Vila de Regência e Povoação) decorrentes da enxurrada de rejeitos lançada no leito do Rio Doce, após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana- Minas Gerais (MG).

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 335119), em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, nos seguinte termos: “
POSTO ISTO e tudo mais do que dos autos está constar, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE ÁGUA NA REGIÃO, POR CONTA DO DESASTRE, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

No mais, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 30.520,00 (Trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.

As
Recorrentes apresentaram recursos inominados pleiteando a reforma da r. Sentença para que seja
julgado improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a Recorrente SAMARCO MINERACAO S.A (Id 335122), alega as preliminares de ausência de documento indispensável para propositura e prosseguimento da ação, sob argumento de que a Autora não comprovou ter relação jurídica com o SAAE – Linhares. Alega ainda, ilegitimidade ativa da parte Autora, ora Recorrida, para pretender indenização por danos ambientais. E no mérito, argui a não aplicabilidade da responsabilidade objetiva pela Teoria do Risco Integral, bem como alega inexistência de dano moral indenizável. E subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

No recurso interposto pela Requerida BHP BILLITON BRASIL LTDA (Id 335126), alega preliminar de ilegitimidade ativa da Recorrida. Argui também, ilegitimidade passiva, sob argumento de ser acionista da empresa SAMARCO MINERACAO S.A. E no mérito, requer que o julgado da r. sentença se adeque a decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com o ajuste da condenação ao valor de R$1.000,00 (mil reais). E subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

No que tange ao recurso inominado da VALE S.A, essa em suas razões recursais, alega ilegitimidade passiva para estar na presente lide. Argui ainda ser indevida a indenização individual pleiteada pela parte Autora, sob argumento que essa não preencheu os requisitos previstos no IRDR 40/2016, que há ausência de responsabilidade da Recorrente por ser tratar a questão de dano incontestavelmente coletivo

Inicialmente, Afasto as preliminares arguidas pelas Recorrentes, uma vez que verifico que a r. sentença teve sua decisão com base nos documentos colacionados nos autos, bem como o juiz
a quo
fundamentou de forma correta as questões das preliminares apresentadas pela Requeridas. Dessa forma, não prospera as preliminares arguidas pelas Recorrentes, devendo ser mantido os termos da r. sentença no que tange as preliminares.

No mérito,
após análise d
o caderno processual, ouso de divergir parcialmente do entendimento do magistrado de piso, devendo ser reformada parcialmente a r. sentença.

Registra-se que as questões discutidas nessa lide foi objeto de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 040/2016) que tramitou na

Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que julgou:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

Com efeito, deve ser mantido a indenização à parte Autora por dano moral decorrente da
suspensão do fornecimento de água na região afetada pelo desastre, conforme decidido na r. sentença.

Todavia, no que tange a indenização por dano moral
pelo impedimento das demais atividades de lazer e social
, entendo que a r. sentença deve ser reformada nesse ponto, uma vez que verifico que a parte Autora não comprovou que tenha sofrido transtornos e abalos psíquicos além do que já foi reconhecido na decisão
IRDR 040/2016, caberia a parte Autora trazer nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar as suas alegações, para que fizesse
jus
ao dano moral conforme

pleiteado.

Destaca-se que, é cediço que a região, na qual reside a parte Autora, sofreu com o desastre ambiental, entretanto para configurar o dano moral indenizável à Autora quanto ao impedimento de pesca e lazer, é necessário que a parte Requerente, ora recorrida, comprove que sofreu angústia e aborrecimento de monta, suficientes para ferirem seriamente seus direitos da personalidade.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

(...). (Apelação Cível n. 821/95).

Com efeito, no caso em apreço, nota-se que os documentos juntados pela parte Autora não são suficientes a comprovar o dano moral suportado decorrente do impedimento de pesca e lazer, ônus do qual a Requerente não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015, razão pela improcedência do pedido autoral de indenização por dano moral pelo impedimento de demais atividades de lazer e social.

Ante exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos pelas Recorrentes, e DOU-LHES PARCIAIS PROVIMENTOS, a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral indenização por dano moral pelo impedimento de demais atividades de lazer e social, mantendo os demais termos da r. sentença.

Deixo de condenar as Recorrentes em custas processuais e honorários, tendo em vista o provimento parcial dos recursos,
nos termos do Enunciado nº 6
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.